Tribunal: TJSP
Processo: 1012189-70.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação declaratória – Cédulas de crédito bancário PJ (Desconto de duplicata) - Alegada cobrança ilegal da TAC (Tarifa de abertura de crédito) - Sentença de improcedência – Prova da cobrança da TAC não produzida, prova que incumbia ao autor – Ônus do autor (art. 373, I, do CPC) – Recurso negado.